Tribunal: TJDFT
Processo: 0009350-02.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009350-02.2007.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos IDs 77362920 e 77362921, a COORPRE noticiou a celebração de acordo para pagamento do PCT no 0721624-29.2022.8.07.0000, expedido em favor da CREDORA DO ESPÓLIO DE MARIA DAS GRACAS SEABRA e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais) (ID 61976878 - Pág. 2). Nos IDs 78328953 a 78328955, o Distrito Federal juntou comprovantes de depósito judicial referentes às RPVs em favor de MARIA DA CONCEICAO WENSE DIAS, MARIA DA GUIA PEREIRA DE MEDEIROS, MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, MARIA DAS DORES SANTOS DE OLIVEIRA, MARIA DAS GRACAS ALVARENGA SCHAFER, MARIA DAS GRACAS MACHADO BRITTO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (Honorários contratuais e sucumbenciais). Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o ofício da COORPRE; na oportunidade, manifeste-se o SINDIRETA sobre os comprovantes de depósito judicial. Brasília, 11 de novembro de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR